Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. SOLICITAÇÃO IMEDIATA DE DESBLOQUEIO. COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO CONSUMIDOR E LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SALÁRIO RETIDO. DIFICULDADE NO PAGAMENTO DAS CONTAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que em 29 de junho de 2022 abriu uma conta no banco requerido para recebimento de salário; que em 6 de julho de 2022 tentou realizar um Pix no valor de R$ 5.000,00 para outra conta de sua titularidade em outro Banco, mas o dinheiro e conta foram bloqueados. Acrescentou que recebeu ligação da requerida informando que houve uma operação fraudulenta, contudo o autor confirmou ao banco que a transação era legítima. Afirmou que, mesmo com a informação, o banco permaneceu com o valor bloqueado. Esclareceu que realizou reclamação ao Banco Central (número 2022/416584) para solicitar o desbloqueio da conta e foi à agência nos dias 7 e 8 de julho, mesmo assim a conta permaneceu bloqueada por seis dias sem acesso ao seu salário e sem meios para honrar suas obrigações. Requereu a compensação em danos morais no importe de R$ 6.000,00.
2. Sentença. O Juízo de origem entendeu que o bloqueio da conta do autor é fato incontroverso e que se deu por questão de segurança. Sustentou que foi abusiva a manutenção do bloqueio, após o requerente ter ido presencialmente à agência e confirmado a legitimidade da transação. Destacou que o autor encontrou dificuldade no pagamento de faturas durante o período do bloqueio indevido da conta, tal como cartão de crédito e plano de saúde, ambos vencidos em 10 de julho de 2022. Condenou o requerido a pagar ao autor R$ 3.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso da parte ré. Afirma que o bloqueio da conta foi regular por suspeita de fraude, pois não havia perfil definido do autor. Entende que essa conduta atende às normas do setor e protege o patrimônio do consumidor de eventuais fraudes. Acrescenta que a conta foi desbloqueada em 11/7/2022 e que o período foi exíguo, não havendo motivo para reconhecer o dano moral. Requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução do quantum compensatório.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos (ID 46487732 e 46487733). Contrarrazões apresentadas (ID 46487735).
5. Não há irregularidade na conduta da instituição financeira que promove o bloqueio cautelar de operação financeira e da conta corrente ante a tentativa de transferência por meio do pix de valor que destoa do perfil do consumidor.
6. Todavia, se o consumidor confirmou sua identidade e legitimidade da operação por mensagem, telefone, e-mail e presencialmente na agência (no dia seguinte ao bloqueio), conforme aferido pelo gerente, a conta haveria de ser imediatamente desbloqueada.
7. A demora injustificada de 5 dias (entre 6 e 11 de julho de 2022) para promover o desbloqueio da conta, resultando na retenção do salário e na impossibilidade do consumidor de pagar suas faturas vencidas no dia 10 (plano de saúde, aluguel, cartão de crédito e internet) extrapola o âmbito do mero aborrecimento e configura dano moral.
8. Deve ser mantido o quantum compensatório (R$3.000,00) se este contempla adequadamente os critérios que orientam a fixação dos danos morais.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da condenação.